Tribunal: TJBA
Processo: 8068532-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8068532-98.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): AGRAVADO: BELANISIA SANTOS DA TRINDADE Advogado(s):ANDRE VINICIUS ALCANTARA DE OLIVEIRA GONCALVES LIMA, RAIMUNDO ALCANTARA DE OLIVEIRA, MICHEL DE ALMEIDA BEZERRA, MARIANA LEITE OLIVEIRA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. ERRO MATERIAL. PERÍODO DE CÁLCULO. INCLUSÃO DE PARCELAS POSTERIORES AO INÍCIO DO PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DO BENEFÍCIO. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO INCIDENTE POR PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PROTEÇÃO AO ERÁRIO. POSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra decisão proferida em cumprimento provisório de sentença que não conheceu da exceção de pré-executividade e determinou a expedição de RPV/Precatório, ao fundamento de preclusão quanto à alegação de excesso de execução, diante da ausência de impugnação no prazo legal. O agravante sustenta erro no período de cálculo, com inclusão de parcelas posteriores à data de início do pagamento administrativo do benefício. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de excesso de execução, fundada em erro material de cálculo, está sujeita à preclusão no cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se há erro no cálculo exequendo quanto ao período considerado para apuração do débito. III. RAZÕES DE DECIDIR O erro material de cálculo e o excesso de execução, quando evidentes e verificáveis de plano, constituem matéria de ordem pública e não se sujeitam à preclusão, conforme jurisprudência consolidada do STJ. A exceção de pré-executividade é meio adequado para arguir matérias de ordem pública que independem de dilação probatória, como o erro de cálculo demonstrado por prova documental pré-constituída. A inclusão de parcelas após a Data de Início do Pagamento (01/08/2024) configura erro material, pois a mora cessa com o início do pagamento administrativo, devendo o cálculo limitar-se até 31/07/2024. A manutenção de valores posteriores ao referido marco temporal caracteriza bis in idem e enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico. A homologação de cálculos em desacordo com o título executivo viola a coisa julgada e o princípio da fidelidade ao título. Aplicável a teoria da causa madura para imediato julgamento do mérito da controvérsia. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. O erro material de cálculo e o excesso de execução, quando verificáveis de plano, constituem matéria de ordem pública e não se sujeitam à preclusão. 2. A exceção de pré-executividade é cabível para arguir excesso de execução fundado em erro material comprovado documentalmente. 3. O cálculo em cumprimento de sentença deve limitar-se ao período anterior ao início do pagamento administrativo do benefício, sob pena de enriquecimento sem causa. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8068532-98.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e como agravado BELANISIA SANTOS DA TRINDADE. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da relatora. Salvador, .